Tribunal: STF
Processo: AI 648198
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA
   DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO REGIMENTAL.
   DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de não admitir agravo regimental contra
   decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para
   determinar a subida dos autos principais.
II - Agravo regimental
   improvido.